Tribunal: TJDFT
Processo: 0707827-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0707827-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: Y. A. D. O. G. REPRESENTANTE LEGAL: B. DOS S. G. M. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc., Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo n.o 0701642-43.2020.8.07.0018, que indeferiu o pedido de cumprimento de decisão que concedeu a antecipação da tutela requerida com vistas a determinar que o Distrito Federal disponibilize vaga para a autora em creche próxima à residência de sua genitora. Consoante decisão de ID 15483880 foi deferido a tutela recursal liminarmente pleiteada. Nos termos do despacho de ID 18145246, determinei a intimação dos agravantes, para dizerem se persiste o interesse no prosseguimento do presente Agravo de Instrumento, haja vista a prolação de sentença, nos autos principais – 0701642-43-2020.8.07.0018, dos quais emerge a decisão ora agravada, sendo julgado improcedente os pedidos, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Conforme manifestação de ID 18580659, os agravantes informaram que, de fato, ocorreu a prolação de sentença nos autos de origem, ocasionando a perda do objeto do presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente do interesse recursal. É o breve relatório. Decido. Assim, o presente recurso se encontra prejudicado em razão da perda superveniente de interesse, ante a prolação de sentença nos autos de origem. Não há, portanto, motivo para haver manifestação quanto o mérito do presente agravo de instrumento que, por consequência, perdeu o objeto. Nos termos do art. 932, III, do CPC, “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO na forma do art. 932, inciso III, do CPC. P. I. Carmelita Brasil Relatora